Tribunal: STF
Processo: Rcl 79347
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Antônio Joaquim Rodrigues Neto alega ter o relator do AREsp nº 2.182.163, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937.

Afirma ter o Ministério Público do Estado de Minas Gerais proposto contra si execução de obrigação prevista em Termo de Ajustamento de Conduta, firmado sob a égide da Lei 4.771/65, relativo à regularização de áreas de reserva legal.

Narra ter requerido, em resposta, o reconhecimento da inexigibilidade do título, sob o fundamento de que o ajuste deveria se adequar às novas disposições trazidas  pelo Novo Código Florestal (Lei 12651/12).

Aponta terem as instâncias ordinárias rejeitado a objeção, o que culminou na interposição de recurso especial. Inadmitido este, interpôs agravo em recuso especial, o qual foi conhecido pela autoridade ora reclamada, para negar provimento ao recurso especial.

Argumenta que, por via transversa, a autoridade reclamada negou aplicabilidade à Lei n. 12.651/12, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos paradigmáticos ora apontados (ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937).

Aduz que em referido julgamento este Tribunal afastou os princípios do “tempus regit actum” e da vedação ao retrocesso ambiental como vetores interpretativos na nova legislação ambiental.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça profira outra decisão em consonância com os paradigmas apontados.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

No julgamento conjunto das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei 12.651/12 (Código Florestal). 

A autoridade reclamada, por sua vez, considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/12) ao caso em exame por possuir o TAC executado na origem eficácia de título executivo extrajudicial, além de constituir ato jurídico perfeito, de maneira que sua execução deve prosseguir nos termos em que foi ajustada.  

Inexiste, portanto, pronunciamento a respeito da constitucionalidade de dispositivos do atual Código Florestal, mas simples análise a respeito do diploma legislativo incidente ao caso à luz de regras de direito intertemporal.

Embora esse Tribunal tenha, de fato, examinado a constitucionalidade de dispositivos do novel diploma disciplinadores de regras de transição (como o art. 68), nenhum deles trata da situação específica dos autos: a de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado sob a vigência do antigo código e executado sob a égide do atual.

Essa compreensão já foi demonstrada em outros julgamentos desta Corte. Trago, a título de exemplo, o seguinte fragmento:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
[...] 4. No acórdão reclamado, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei n. 4.771/1965 ao caso examinado naquele Tribunal, atendidas as peculiaridades da situação comprovada e que tinham constituído ato jurídico perfeito uma década atrás: 
“o TAC foi firmado entre as partes em 25.01.2011 (fls. 26/28); isto é, celebrado sob a vigência do anterior Código Florestal (Lei nº 4.771/65). Nesse sentido, trata-se de ato jurídico perfeito regulado pelas disposições do antigo diploma florestal, tendo, portanto, proteção constitucional para tanto, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 7 conforme inc. XXXVI da Lei Maior, a impedir que a legislação superveniente altere essa situação consolidada. Portanto, não há que se cogitar da adaptação do TAC em questão aos ditames do Código Florestal de 2012. Entendimento este que se coaduna com a atual jurisprudência do C. STJ.
 [...] 
5. Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61- C, 63 e 67 do Código Florestal. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal não decidiu sobre a aplicação retroativa do novo código florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código florestal anterior. 
Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação [...]. 
(Rcl n. 51.725/SP-AgR, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022).

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.

2. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 10 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente